Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742412-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: VAGNER DA SILVA SILVEIRA, SO FALTAVA EU COMERCIO DE ROUPAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de SO FALTAVA EU COMERCIO DE ROUPAS EIRELI e VAGNER DA SILVA SILVEIRA, indeferiu a expedição de mandado para verificação e determinou o arquivamento provisório do feito. Em suas razões (ID 76867802), sustenta que: 1) os agravados permanecem inadimplentes; 2) foram realizadas diversas diligências para localização de bens, todas infrutíferas; 3) em diligências extrajudiciais, constatou que a agravada, embora baixada perante a Receita Federal, não encerrou suas atividades; 4) a executada deu continuidade à exploração da atividade social em novo endereço; 5) o juízo indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação para verificação do CNPJ operante no local, bem como constatação do representante legal e existência de bens penhoráveis em razão da inexistência de efetividade e possibilidade de realização pelo próprio exequente; 6) compete ao Judiciário adota providências que viabilizem a constrição patrimonial, sob pena de esvaziar a tutela jurisdicional e negar vigência ao princípio da duração razoável do processo; 7) demonstrou, por meio de pesquisas extrajudiciais, que a executa foi baixada, mas continua em atividade; 8) há indícios objetivos e consistentes da continuidade da atividade empresarial; 9) a medida não é especulativa; 10) o indeferimento afronta os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da instrumentalidade do processo; 11) o art. 139, IV, do Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas atípicas. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a expedição de mandado de constatação. Preparo recolhido (ID 76871256). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator